Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO REALIZADO VIA CANAL ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. APOSIÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. LEGITIMIDADE DE OPERAÇÃO REALIZADA EM CANAL ELETRÔNICO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU COMPROVOU VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configurada a relação de consumo por haver consumidor de serviços bancários e fornecedor, a instituição bancária (arts. 2o e 3o, CDC; Súmula 297/STJ).
2. A controvérsia recursal diz respeito à legitimidade da contratação de empréstimo consignado firmado entre as partes pela via eletrônica mediante senha de uso pessoal e intransferível da autora.
3. Ainda que a ação verse sobre consumo e seja a autora hipossuficiente, não se mostrou verossímil a tese exposta na inicial de que ela não celebrou o contrato de empréstimo consignado.
4. O banco réu demonstrou nos autos que a operação foi confirmada pela cliente via canal Estação de Atendimento – EA – mesa do gerente, com digitação da senha pessoal e intransferível, conforme tela acostada. 4.1. A instituição bancária ré se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o empréstimo consignado foi contratado pela autora, sendo válido de pleno direito.
5. Não há, na presente hipótese, qualquer indício de fraude na contratação do serviço bancário. Como se observa da prova documental juntada aos autos, a contratação se deu com a utilização da senha pessoal da autora, a qual é individual e intrasferível, não havendo qualquer elemento objetivo para impugnar a validade da operação e da anuência da autora ao pacto.
6. Recurso conhecido e desprovido.